Tribunal: STJ
Processo: 0114460-35.2017.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1907171 - RJ (2020/0310077-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M H C S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
JACQUES LABRUNIE - SP112649
JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
AGRAVADO
: KRUG BIER INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL.AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO
DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO. VIABILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Não há contradição entre o juízo de admissibilidade provisório nos
embargos de divergência, em que se determina vista ao embargado para
impugnação, conforme previsto no art. 267 do RISTJ, e o juízo definitivo, por
cognição exauriente, em que não se conhece do recurso, afastada a
preclusão judicial a respeito.
2. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata conclusões
alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias
fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de
sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em
confusão ou associação indevida entre os consumidores.
3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na
Súmula 315/STJ, entendimento que se alinha ao disposto no art. 1.043, I e II,
do CPC. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50425349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 14:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f7e234ff-8d4b-4766-b8c3-0b34dcff3b0a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50425349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 14:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f7e234ff-8d4b-4766-b8c3-0b34dcff3b0a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1907171 - RJ (2020/0310077-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M H C S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
JACQUES LABRUNIE - SP112649
JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
AGRAVADO
: KRUG BIER INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL.AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO
DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO. VIABILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Não há contradição entre o juízo de admissibilidade provisório nos
embargos de divergência, em que se determina vista ao embargado para
impugnação, conforme previsto no art. 267 do RISTJ, e o juízo definitivo, por
cognição exauriente, em que não se conhece do recurso, afastada a
preclusão judicial a respeito.
2. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata conclusões
alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias
fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de
sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em
confusão ou associação indevida entre os consumidores.
3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na
Súmula 315/STJ, entendimento que se alinha ao disposto no art. 1.043, I e II,
do CPC. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

Documento eletrônico VDA48664171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:25
Código de Controle do Documento: 4be7e17c-5552-4974-a594-a9e876a624bc

Examina-se agravo interno interposto por M. H. C. S. em face de decisão
unipessoal que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
23/02/2024.
Embargos de divergência opostos em:
11/03/2024.
Concluso ao gabinete em:
de nulidade de registro marca conexa à ação de caducidade
Ação:
parcial de registro de marca, ajuizadas por KRUG BIER INDUSTRIA LTDA em
desfavor de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e MHCS.
julgou improcedente o pedido de nulidade de registro e
Sentença:
procedente o pedido de caducidade parcial (e-STJ fls. 833-863).
deu provimento às apelações interpostas por KRUG BIER
Acórdão:
INDUSTRIA LTDA e negou provimento apelação interposta na forma adesiva por
MHCS, invertendo-se a sucumbência para condenar MHCS em 17,5% sobre o valor
atualizado da causa (e-STJ fl. 991), nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES – FEITOS CONEXOS, APELAÇÕES JULGADAS EM CONJUNTO –
CADUCIDADE PARCIAL DE REGISTRO NÃO UTILIZADO NO SEGMENTO DE CERVEJAS E
CHOPES – REGISTRABILIDADE DA MARCA "KRUG BIER" NO RAMO DE CERVEJAS E
CHOPES – INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA COM A MARCA ANTERIOR "KRUG",
UTILIZADA PARA ASSINALAR VINHOS E CHAMPANHES – PRODUTOS DISTINTOS COM
PÚBLICOS MUITO DIFERENTES – IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIZAÇÃO EXCLUSIVA
DO VOCÁBULO ALEMÃO "KRUG", QUE SIGNIFICA JARRO OU CANECA, NO
SEGMENTO DE CERVEJAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA
NOMINATIVA "KRUG" NA CLASSE 32 – A LPI SÓ PERMITE QUE SEJA REQUERIDO
REGISTRO EM ÁREAS DE EFETIVA ATUAÇÃO – PROVIMENTO DAS APELAÇÕES DE
KRUG BIER INDÚSTRIA LTDA; DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA MHCS. 1.
Julgamento em conjunto dos recursos interpostos no âmbito dos processos conexos
0114460-35.2017.4.02.5101
e
0021048-16.2018.4.02.5101.
2.
Declarada
caducidade parcial do registro 811.185.591 para a marca "KRUG", no que diz
respeito aos itens “cervejas e chopes”. 3. O art. 144 da LPI dispõe que "o uso da
marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob
pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins
daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada". 4. No caso concreto,
é incontroverso que MHCS não produz cervejas ou chopes. A própria empresa
admite fabricar apenas vinhos e champanhes e, como pontuado pelo Juízo de
Primeiro Grau, o seu desinteresse em atuar em outras áreas ficou patente quando
requereu o registro 811.185.591 apenas sob a especificação "vinhos e vinhos
espumantes". 5. Declarada a nulidade do ato administrativo do INPI que, em sede
de recurso, manteve o indeferimento dos pedidos de registro 903.785.021 e
903.787.245, ambos referentes à marca "KRUG BIER" no segmento de cervejas. 6.
Ausência de concorrência e não violação ao inciso XIX do art. 124 da LPI. 7. O
mercado consumidor de cervejas e chopes é distinto daquele que consome as
demais bebidas alcoólicas, como vinhos e espumantes. Prova disso é que a nova
Classificação Internacional, atualmente adotada pelo INPI, também faz essa
distinção e colocou cervejas na classe 32, reservando a classe 33 para as demais
"bebidas alcoólicas (exceto cervejas)".8. Os produtos identificados pelas marcas em
conflito são consumidos por público absolutamente distinto. Assim, enquanto
"KRUG BIER" identifica cervejas artesanais produzidas em Belo Horizonte/MG e
Documento eletrônico VDA48664171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:25
Código de Controle do Documento: 4be7e17c-5552-4974-a594-a9e876a624bc

comercializadas pelo preço médio de R$12,00 (doze reais) em bares, restaurantes e
casas noturnas de Minas Gerais e Rio de Janeiro, "KRUG" assinala os famosos vinhos
e espumantes produzidos pela MHCS, comercializados por preços que oscilam entre
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$2.000,00 (dois mil reais). 9. O vocábulo
alemão krug significa jarro ou caneca, termos comuns para o segmento de cervejas
e chopes. Em via de consequência, não se pode admitir que sejam titularizados
exclusivamente no aludido mercado sob pena de violação do inciso VI do art. 124 da
LPI. 10. Determinado o indeferimento do pedido de registro 909.707.782 para a
marca "KRUG" também da MHCS. 11. A marca pretendida é nominativa e composta
unicamente por termo comum no segmento de cervejas, em violação ao art. 124,
VI, da LPI. 12. Além disso, o registro viola o §1° do art. 128 da LPI, pois a MHCS não
comercializa cervejas ou os demais produtos listados na classe 32, de modo que não
pode postular registro nesse sentido. 13. Provimento das apelações interpostas por
Krug Bier Indústria Ltda no âmbito dos processos 0114460-35.2017.4.02.5101 e
0021048-16.2018.4.02.5101. Desprovimento do recurso adesivo interposto por
MHCS no processo 0021048- 16.2018.4.02.5101. (e-STJ fls. 978-979)

opostos por MHCS, foram rejeitados. Recurso
Embargos de declaração:
especial: aponta, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, dissídio jurisprudencial, negativa de prestação jurisdicional e
violação dos arts. 124, XIX, e 130, III, da LPI, e 489, § 1°, IV, e 1022, II, parágrafo
único, II, do CPC.
negou provimento ao recurso
Acórdão embargado da Quarta Turma/STJ:
especial interposto pela embargante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO MARCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS EM
PROCESSOS DISTINTOS. REGISTRO DE MARCA DE RENOME. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, E 130, III, DA LEI N. 9.279/1996.
UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO KRUG. ALEGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E DE
RISCO DE DILUIÇÃO DECORRENTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA DOS
PRODUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MARCA CONSIDERADA FRACA OU EVOCATIVA.
POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM MARCAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
MAJORADOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
1. Não ocorre violação dos arts. 1.022, II, e 489 do Código de Processo Civil quando
o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. Demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo
segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica.
3. A proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos ou
serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar
confusão a terceiros.
4. Expressões comuns consideradas marcas fracas ou evocativas, de pouca
originalidade e sem suficiente força distintiva, permitem a mitigação da regra de
exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.
Documento eletrônico VDA48664171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:25
Código de Controle do Documento: 4be7e17c-5552-4974-a594-a9e876a624bc

5. Comprovada a ausência de afinidade mercadológica dos produtos
comercializados pelas partes, não há risco de associação indevida e de diluição,
sobretudo quando a marca é evocativa e fraca, com expressão estrangeira comum.
6. A revisão do entendimento firmado na origem acerca da inexistência de
concorrência entre os produtos assinalados por signos em conflito e da ausência de
afinidade mercadológica demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia fixação,
correta a majoração da verba.
9. Recursos especiais desprovidos. (e-STJ fls. 1514-1515)

aponta a existência de dissídio jurisprudencial,
Embargos de divergência:
versando sobre aplicabilidade do princípio da especialidade do direito de marca
(art. 124, XIX, da LPI) em hipótese de afinidade de produtos, entre o acórdão
embargado da Quarta Turma e o julgado proferido no paradigma do R Esp
1.340.933/SP (Terceira Turma). Insurge-se contra concessão de marca idêntica
(denominação "krug") quando os produtos assinalados são afins (bebidas
alcóolicas), entendendo pela existência de confusão ao consumidor. Requer a
reforma do acórdão embargado para que "seja reconhecida a impossibilidade de
convivência de marcas" (e-STJ fl. 1553).
indeferiu liminarmente os embargos de divergência
Decisão unipessoal:
com fundamento: (i) ausência de similitude fática entre os julgados confrontados;
(ii) Súmula 315/STJ.
defende a parte agravante que o conhecimento dos
Agravo interno:
embargos de divergência pressupõe a mera semelhança entre os julgados
confrontados, e não a absoluta identidade entre ambos.
Argumenta que o acórdão embargado, a despeito de não conhecer do
recurso especial em relação ao ponto objeto dos embargos de divergência,
adentra no mérito da respectiva controvérsia, o que afasta a aplicação da Súmula
315/STJ.
Salienta a divergência da decisão adotada na presente demanda, em que
se indeferiu liminarmente os embargos de divergência, e a adotada no ERESP No
1.920.761/RJ, com o mesmo objeto e partes, no qual determinado o
processamento dos embargos de divergência.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA48664171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:25
Código de Controle do Documento: 4be7e17c-5552-4974-a594-a9e876a624bc

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI
- DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O JUÍZO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO DE ADMISSIBILIDADE

Não há contradição entre o juízo de admissibilidade provisório nos
embargos de divergência, em que se determina vista ao embargado para
impugnação, conforme previsto no art. 267 do RISTJ, e o juízo definitivo,
por cognição exauriente, em que não se conhece do recurso, afastada a preclusão
judicial a respeito.
Nesse sentido: "Juízo de admissibilidade provisório dos embargos de
divergência, com observância do art. 266, § 1o, do Regimento Interno do STJ, não
impede a posterior prolação de decisão monocrática, em juízo definitivo, com base
em orientação jurisprudencial dominante desta Corte, o que afasta, portanto, a
preclusão pro judicato alegada pelos embargantes."(EDcl no AgRg nos EREsp n.
1.173.287/SP, Segunda Seção, DJe de
).
30/10/2014
Na hipótese, a decisão proferida em demanda conexa (ERESP 1920761
/RJ) determina o processamento dos embargos de divergência, em sede de juízo
provisório, o que não determina o julgamento do juízo definitivo de
admissibilidade do recurso naquele ou no presente feito.
- Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica

Especificamente em relação aos embargos de divergência envolvendo
conflito de marcas, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são
insuscetíveis de comparação, em análise abstrata conclusões alcançadas por
acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de
cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a
potencialidade de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação
indevida entre os consumidores.
A propósito: AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, Segunda Seção, DJe de
; AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.908.170/RJ, Segunda Seção, DJe
1/12/2022
de
; AgRg nos EREsp n. 1.207.952/AM, Segunda Seção, DJe de
17/3/2022
1/10/2012
.
Na hipótese, conforme ressalvado na decisão agravada, os julgados
confrontados nos embargos de divergência estão relacionados a ramos de
atividade distintos: o acórdão embargado trata da análise do princípio da
Documento eletrônico VDA48664171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:25
Código de Controle do Documento: 4be7e17c-5552-4974-a594-a9e876a624bc

especialidade de marca no ramo de bebidas alcóolicas (champanhe e cerveja) ao
passo que o paradigma trata da aplicabilidade do referido princípio no ramo de
guloseimas (balas e biscoitos).
Portanto, inexiste similitude fática a permitir a admissão dos embargos.
- Da inexistência de julgamento de mérito – Súmula 315/STJ

De acordo com o art. 1043, § 2o, do CPC, é certo que os embargos de
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite
no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do
Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua
moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à
hipótese concreta dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.637.880/SP, Corte Especial, DJe de
; AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Corte Especial, DJe de
;
03/08/2018
02/05/2018
AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.406.323/SP, Segunda Seção, DJe de
.
17/09/2020
Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado, apesar de mencionar
em obiter dicta os pressupostos para caracterizar o conflito entre marcas,
efetivamente decidiu, em relação à hipótese julgada que:

[...]para divergir das conclusões do Tribunal antecedente quanto à
ausência de colidência do mesmo ramo mercadológico, seria necessário revolver o
quadro fático-jurídico, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse contexto, fica prejudicado o exame do alegado dissídio
jurisprudencial. (e-STJ fl. 1528)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, no sentido da
inviabilidade de conhecer dos embargos de divergência, incidente a Súmula 315
/STJ.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA48664171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:25
Código de Controle do Documento: 4be7e17c-5552-4974-a594-a9e876a624bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.907.171 / RJ
Número Registro: 2020/0310077-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009842420138260100 00074613520174020000 00210481620184025101 01144603520174025101
1144603520174025101
201751011144607
210481620184025101
74613520174020000
9842420138260100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M H C S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
JACQUES LABRUNIE - SP112649
JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
EMBARGADO : KRUG BIER INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES
Documento eletrônico VDA50399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: a8119098-f382-4807-b07e-e5f97f2f2fa7

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M H C S
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
JACQUES LABRUNIE - SP112649
JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
AGRAVADO
: KRUG BIER INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO, pela parte: AGRAVADO:
KRUG BIER INDUSTRIA LTDA.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: a8119098-f382-4807-b07e-e5f97f2f2fa7